Tribunal: TJBA
Processo: 8015993-42.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8015993-42.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
PABLO CIRO DE SANTANA BANDEIRA NUNES

APELADO: ROBSON DE OLIVEIRA SANTOS e outros

Advogado(s)
:
PABLO CIRO DE SANTANA BANDEIRA NUNES

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. BUSCA PESSOAL. LEGALIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. AFASTAMENTO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. PREQUESTIONAMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos contra Acórdão desta Segunda Câmara Criminal que, ao negar provimento ao recurso de apelação, manteve a condenação do Embargante à pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão pelo crime de tráfico de drogas, alegando a Defesa a existência de omissões quanto à nulidade da busca pessoal e à insuficiência probatória para a condenação.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o Acórdão embargado padece de omissão ao enfrentar a tese de ilegalidade da busca pessoal (art. 244 do CPP) e o pleito subsidiário de desclassificação da conduta para o delito de porte para uso pessoal (art. 28 da Lei nº 11.343/06).

III. Razões de Decidir

3.
Inexiste omissão no julgado quando a matéria controversa é analisada de forma exaustiva, fundamentada em elementos concretos dos autos e em consonância com a jurisprudência dos Tribunais Superiores.

4.
O Acórdão embargado justifica a legalidade da busca pessoal em razão da fundada suspeita extraída de dados objetivos, notadamente a condução de motocicleta em alta velocidade, a realização de manobras perigosas e a tentativa de fuga ao avistar a guarnição policial.

5.
A manutenção da condenação por tráfico de drogas ampara-se na valoração racional da prova, considerando a natureza e quantidade da substância apreendida (cocaína), o fracionamento em 19 "petecas" prontas para revenda e a posse de balança de precisão, elementos incompatíveis com a tese de uso pessoal.

6.
A pretensão de reexame da causa para fins de prevalência de tese defensiva anteriormente rejeitada configura nítida tentativa de rediscussão do mérito, o que se mostra incabível na via estreita dos aclaratórios.

7.
O prequestionamento não impõe ao julgador o dever de responder pontualmente a todos os argumentos ou dispositivos legais suscitados, bastando que a fundamentação apresentada seja suficiente para o deslinde da controvérsia.

IV. Dispositivo e tese

8
. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TES
E
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinados exclusivamente ao saneamento de omissão, contradição, ambiguidade ou obscuridade, sendo vedada a sua utilização para a rediscussão de matéria já decidida.

2. O enfrentamento motivado das questões jurídicas pelo órgão julgador satisfaz o requisito do prequestionamento para fins de interposição de recursos às instâncias extraordinárias.

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 33, caput e §4º; CPP, arts. 244 e 619; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

Jurisprudência relevante citada:
STF - HC: 203277 PR, Relator.: Min. EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 24/10/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 10-11-2023 PUBLIC 13-11-2023;
EDcl no AgRg no RHC n. 161.337/CE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 16/4/2024, DJe de 23/4/2024

ACÓRDÃO

Relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração em sede de Apelação Criminal nº
8015993-42.2024.8.05.0146
, da Comarca de
Juazeiro
/BA, sendo Embargante
ROBSON DE OLIVEIRA SANTOS.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
REJEITAR
os Embargos de Declaração interpostos, na forma do Relatório e do Voto constantes dos autos, que integram o julgado.